Tribunal: TJES
Processo: 5022075-37.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Interpretação / Revisão de Contrato; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022075-37.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENIO JOSE SCHNEIDER
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A, e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022075-37.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ENIO JOSE SCHNEIDER

RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATOS. CÉDULAS DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMOS. CAPITALIZAÇÃO. REMUNERATÓRIOS. TABELA PRICE. AUSENCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA AS DIRETRIZES E MÉDIAS DO BACEN. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., alegando que adquiriu 04 empréstimos em 10/09/2021, 08/11/2023, 17/08/2023 e 08/02/2024. Contudo, após auxílio do PROCON foi constatado taxas de juros, juros capitalizados e Tabela Price. Portanto, ingressou com a ação para revisão de tais encargos, bem como pugnou pela restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada à ausência de ilegalidade sobre os juros e encargos aplicados sobre os contratos indicados pelo Recorrido nos autos.

No caso em exame se aplica o disposto na Súmula 596 do STF que dispõe que “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Nesse sentido, evidente que a Recorrida tinha liberdade para fixar os juros cobrados em suas operações, não se submetendo à limitação da Lei de Usura de juros de 12% ao ano. Nesse sentido, cabe ao consumidor a busca pela taxa que melhor lhe atenda.

No entanto, conforme orientação jurisprudencial, nos litígios referentes a mútuos bancários em geral, a abusividade só pode ser reconhecida desde que se demonstre expressiva disparidade das taxas aplicadas em dada operação frente às taxas médias de mercado, divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

Dito isto, observo que na sentença de 1ª instância a julgadora teve o cuidado de diligenciar junto site do Banco Central do Brasil onde apurou as taxas de juros aplicáveis nos períodos que ocorreram as contratações reclamadas pelo Recorrente.

E, sendo assim, apurou-se que em 10/09/2021 quando ocorreu à adesão ao contrato 1868 (ID 44146390) fora aplicado pela Recorrida 4,07% a.m. e 62,56% a.a, mas a taxa de média de mercado era de 6,33% a.m e 139,16% a.a.

Prosseguindo, em 08/11/2023 quando ocorreu à adesão ao contrato 2560 (ID 44146396) fora aplicado pela Recorrida 6,32% a.m. e 110,78% a.a, porém, a taxa de média de mercado era de 6,37% a.m e 302,94% a.a.

Com relação ao contrato 2519 (ID 44146398), cuja adesão ocorreu em 17/08/2023 a Recorrida praticou 5,15% a.m. e 84,34% a.a., enquanto a taxa média de mercado foi de 6,46% a.m e 298,98% a.a.

Por fim, no que tange ao contrato 2579 (ID 44146401), cuja adesão ocorreu em 08/02/2024 a Recorrida praticou 4,76% a.m. e 76,09% a.a, e no BACEN se apurou taxa média foi de 6,49% a.m e 308,064% a.a.

Dito isto, entendo que não há abusividade, pois as taxas de juros mensais e anuais praticadas, pois não superaram o dobro das taxas médias divulgadas pelo Bacen na mesma época das indigitadas contratações.

No tocante a utilização da Tabela Price a prática é admitida, não havendo que se falar em abusividade como asseverou a sentença de piso.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo pessoal. Sentença de improcedência . Mitigação do princípio da autonomia da vontade. Abusividade dos juros não verificada. Possibilidade da capitalização diante do entendimento firmado no REsp repetitivo 973.827/RS . Questão pacificada. Súmulas 539 e 541 do STJ. Sistema de amortização pela Tabela Price. Inexistência de anatocismo . Técnica de juros compostos que não se confunde com capitalização de juros. Abusividade contratual inocorrente. Juros remuneratórios. Inexistência de divergência entre a taxa contratada e a efetivamente cobrada . Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000984-64.2022 .8.26.0270 Itapeva, Relator.: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 13/03/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2023)

Por último, com relação à capitalização dos juros deverá ser aplicada a Súmula nº Súmula 541 do STJ que dispõe que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

No caso em exame os contratos de IDs 44146390, 44146396, 44146398 e 44146401 expressamente estabelecem juros remuneratórios contratados em consonância com a sumula supracitada, não havendo qualquer abusividade praticada.

Dessa sorte, os encargos que recaíram sobre os contratos reclamados observou as diretrizes e a taxa média exigidas pelo BACEN, e, ante a ausência de abusividade a improcedência é medida de rigor.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6).Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)